Tribunal: TJDFT
Processo: 0711120-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. PREPARO NÃO RECOLHIDO.
1. Questão que não foi objeto da decisão recorrida, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de agravo interno.
2. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos.
3. Existindo nos autos elementos que evidenciam a ausência de pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, poderá o juiz indeferir o pedido, à luz do art. 99, §2, do NCPC.
4. O agravo interno interposto contra decisão que indefere a gratuidade de justiça não possui efeito suspensivo, portanto, cabe ao recorrente recolher o preparo no prazo fixado na decisão monocrática para que a deserção do agravo de instrumento seja evitada.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e não provido. Agravo de instrumento não conhecido.